Tribunal: TJSP
Processo: 0020199-81.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Dissolução
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Apelação. Cumprimento de sentença. Extinção sem julgamento do mérito. Inconformismo do patrono do executado. Cabimento. Base de cálculo dos honorários advocatícios deve incidir sobre 50% do valor dado à causa, diante da pregressa extinção da ação em relação à co-exequente. Decisão reformada. Recurso provido.